Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO AUTOR. NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.
1. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), previsto no art. 476 do Código Civil, estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, Código de Processo Civil). Portanto, cabe ao autor comprovar que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde contratualmente para poder exigir que o réu cumpra a sua parte na avença.
3. No caso, como o autor/apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório quanto aos fatos constitutivos das obrigações objeto da cobrança, a improcedência dos pedidos está correta.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.